Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL ABANDONADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Cabimento. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Contudo, necessário avaliar, no presente caso, os demais requisitos para a sua concessão.
3 – Probabilidade do direito. Perigo do dano. O restabelecimento do fornecimento do serviço pressupõe que não haja pendência financeira com a concessionária. No caso em exame, não há elementos, em um juízo de verossimilhança, capazes de demonstrar que inexiste débito. Inclusive, um dos pedidos da parte autora é exatamente que o juízo processante reconheça a inexistência da dívida, pretensão esta que necessita do esgotamento da cognição, com a devida formação do contraditório e ampla produção de provas. Ademais, segundo afirma a própria autora, o imóvel se encontrava abandonado há muito tempo, o que também pode ter gerado débitos de faturas de água não saldados, que pode, inclusive, ter originado a interrupção do seu fornecimento. Por fim, quanto ao risco de dano irreparável, este não ocorre. Não há evidencias no processo de que haja moradores no local, bem como é possível à autora obter água para realizar os serviços através de outros meios lícitos, até o a conclusão do julgamento do processo. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F